Tribunal: TJMT
Processo: 1007619-66.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007619-66.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGER WILLIANS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 016.926.164-63 (RECORRENTE), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), AURELIO MARCO MOREIRA (RECORRIDO), ARCEDILIA RIBEIRO DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007619-66.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1007619-66.2023.8.11.0004

Recorrentes:
Aurélio Marco Moreira e Arcedilia Ribeiro da Silva

Recorrido:
Roger Willians Martins de Oliveira

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS -
AUTOR QUE EMPRESTOU SEU CPF PARA OS SOGROS
– INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

-DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o dano moral restou comprovado, uma vez que os fatos narrados ultrapassaram o mero dissabor, sendo evidentes os transtornos experimentados pelo autor que, em razão da inadimplência dos recorrentes, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007619-66.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1007619-66.2023.8.11.0004

Recorrentes:
Aurélio Marco Moreira e Arcedilia Ribeiro da Silva

Recorrido:
Roger Willians Martins de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Aurélio Marco Moreira e Arcedilia Ribeiro da Silva.

Ação:
de Cobrança de Empréstimo Cumulada com Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Material e Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Sentença
(Id. 247219680)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer em quitar os débitos em nome do autor junto à empresa Gazin sob pena de multa em caso de descumprimento, assim como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 247219687): defende a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, como pedido alternativo para que ser reduzido o valor indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007619-66.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1007619-66.2023.8.11.0004

Recorrentes:
Aurélio Marco Moreira e Arcedilia Ribeiro da Silva

Recorrido:
Roger Willians Martins de Oliveira

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos ante sentença, que julgou procedentes os pedidos os iniciais, condenando-os ao pagamento de indenização a título de danos morais e à obrigação de quitar o empréstimo.

Da narrativa inicial o autor relata que em outubro de 2022 “emprestou” seu CPF para a abertura de um crediário junto à loja Móveis Gazin e para a aquisição de uma moto modelo “Honda Biz 125”, para os requeridos, que eram, na época, seus sogros.

Alega que, após sua separação da filha dos recorrentes, eles pararam de adimplir as parcelas do crediário e o financiamento da moto, gerando um saldo devedor em seu nome no importe de R$ 5.450,30 (cinco mil quatrocentos e trinta reais), conforme relação dos débitos abertos de 01/11/2022 até 01/07/2023 juntado em Id. 247219190, Id. 247219191 e Id. 247219192, e extrato de negativação no Id. 247219186.

Assevera que, em razão da inadimplência dos recorrentes, além da negativação em seu nome, passou a receber inúmeras ligações de cobrança. Por fim, afirma que tentou por diversas vezes resolver a questão de forma amigável, contudo, sem êxito.

Os requeridos por sua vez confirmam a situação narrada da inicial, aduzem que estavam aguardando

uma “promoção de quitação de débitos” que a loja Gazin promoveria; que em relação ao veículo realizaram o pagamento da parcela única atrasada de acordo com comprovante em Id. 247219676.

No que tange às parcelas do crediário, informam que efetuaram o pagamento por meio do programa “Desenrola Brasil” do Governo Federal, pela importância de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em 31/05/2024. Em suas razões recursais, os recorrentes buscam afastar o dano moral ao argumento de que a dívida/dano material foi totalmente quitada e a negativação em nome do recorrido não mais existe, conforme extrato de pagamento em Id. 247219688, assim entendem não haver que se falar em abalo moral indenizável.

Da análise do documento juntado em sede recursal, verifica-se que o documento é denominado de “Análise de Crédito a Receber” e não se trata de um termo de quitação, logo não se desincumbiram do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Pontua-se, que para a caracterização do dever de indenizar decorrente de ato ilícito, impõe-se a presença dos seguintes requisitos: existência do dano; ação ou omissão do agente; relação de causalidade; e comprovação de dolo ou culpa do agente, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Com efeito, o artigo 186 do Código Civil dispõe que
"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem,
fica obrigado a reparar o dano
".

Na mesma esteira e no que toca à obrigação de reparar o dano, o artigo 927 do mesmo diploma legal prevê que "
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
".

No caso, o dano moral restou comprovado, uma vez que os fatos narrados ultrapassaram o mero dissabor, sendo evidentes os transtornos experimentados pelo autor que, em razão da inadimplência dos recorrentes, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUTORA QUE EMPRESTOU SEU NOME AO IRMÃO. INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO PELA AUTORA. DANO MATERIAL MINORADO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES E EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
“QUANTUM” FIXADO EM R$ 5.000,00. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SE IMPÕE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu Tayles conhecido e provido. (TJ-PR 00046350820218160021 Cascavel, Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/05/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/05/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cujos recorrentes almejam a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o “quantum” fixado a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrido, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024